Tribunal: TJPA
Processo: 0000622-47.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000622-47.2018.8.14.0046

APELANTE: FLORDENICE SANTOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À JUSTA CAUSA E TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu da apelação da autora por intempestividade, em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal visando ao pagamento de salários retroativos relativos ao período em que permaneceu sem percepção remuneratória.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da enfermidade de seu patrono, que configuraria justa causa para a prática tardia do ato processual, bem como quanto ao comprovante de postagem da apelação via Correios e ao pedido de devolução de prazo por motivo de força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão: (i) ao afastar a alegação de justa causa fundada em enfermidade do advogado; (ii) ao analisar a comprovação da tempestividade do recurso mediante postagem postal; (iii) ao apreciar o pedido de devolução do prazo por força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de justa causa, consignando que a mera juntada de atestado médico não comprova impossibilidade absoluta de atuação profissional nem afasta o dever de adoção de providências alternativas, como o substabelecimento, em consonância com a jurisprudência do STJ.
6. Também houve manifestação quanto à ausência de documento idôneo que vinculasse a postagem ao recurso de apelação, nos moldes do art. 1.003, § 4º, do CPC, sendo inviável a inovação probatória em sede de embargos declaratórios.
7. O pedido de devolução de prazo foi analisado no contexto da inexistência de justa causa devidamente comprovada, inexistindo ponto omitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Embargos de Declaração, opostos por Flordenice Santos da Silva, em face do Acórdão ID n° 31531596 que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação da autora por intempestividade, mantendo, contudo, o parcial provimento da apelação do Município de Rondon do Pará

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Flordenice Santos da Silva, servidora pública municipal desde 07 de agosto de 2003, alegou ter sido afastada de suas atividades laborais por recomendação médica, percebendo auxílio-doença no período de 15/12/2005 a 29/06/2011.

Sustentou que, não obstante a persistência de seu quadro clínico incapacitante, houve indeferimento da prorrogação do benefício, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, sendo novo benefício concedido apenas em 24/10/2013. Aduziu que, no intervalo compreendido entre julho de 2011 e outubro de 2013, permaneceu sem qualquer percepção remuneratória, pleiteando, por conseguinte, o pagamento dos salários retroativos correspondentes ao período de alegado desamparo.

Após regular instrução, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

Irresignada, a autora interpôs Apelação Cível. O Município de Rondon do Pará também apelou, pugnando pela condenação da demandante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Decisão Monocrática deixou de conhecer da apelação da autora, por ter sido protocolada em 10/07/2019, após o término do prazo recursal em 28/06/2019, conforme certidão nos autos. Quanto ao recurso do Município, foi dado parcial provimento para fixar honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.

No Agravo Interno, a autora sustenta que houve justa causa para a interposição tardia do recurso, pois seu patrono foi acometido por dengue (CID B34) entre 26/06/2019 e 09/07/2019, o que teria impossibilitado sua atuação, especialmente porque os autos ainda eram físicos, exigindo deslocamento entre cidades. Afirma que, mesmo assim, as razões de apelação foram remetidas via Correios em 26/06/2019, antes do término do prazo, invocando os arts. 223 e 1.003, § 4º, do CPC. Requer, ao final, o reconhecimento da tempestividade da apelação e o regular processamento do recurso.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Em Acordão proferido pela 1° Turma de Direito Público, conheceu do Recurso de Agravo Interno sendo negado provimento.

Contra este Acordão o ora embargante sustenta a existência de omissão nos aclaratórios, ao não analisar adequadamente as provas juntadas quanto à enfermidade do patrono, que teria configurado justa causa para a prática tardia do ato processual, bem como ao não apreciar de forma suficiente o comprovante de postagem da apelação via Correios dentro do prazo legal. Sustentou, ainda, que não houve enfrentamento específico do pedido de devolução do prazo por motivo de força maior, o que poderia alterar a conclusão quanto à intempestividade do recurso.

Não houve Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão ocorreu em omissão, por ausência de análise adequada das provas relativas à enfermidade do patrono, que configuraria justa causa para o atraso, bem como do comprovante de postagem da apelação dentro do prazo. Sustenta, ainda, a falta de apreciação do pedido de devolução de prazo por força maior, o que poderia afastar a intempestividade do recurso.

Ocorre que, acórdão foi claro ao consignar que a mera juntada de atestado médico não é suficiente para caracterizar justa causa, sendo indispensável a demonstração de impossibilidade absoluta de atuação profissional ou de adoção de providências alternativas, como o substabelecimento.

Constou expressamente que não houve comprovação robusta da incapacidade total do patrono para a prática do ato processual, tampouco demonstração de diligência mínima. Senão vejamos:

“Todavia, esta justa causa não pode ser presumida a partir da simples apresentação de atestado médico, devendo restar cabalmente demonstrado nos autos que a enfermidade do advogado foi de tal gravidade que o impediu integralmente de exercer sua atividade profissional ou de adotar as providências necessárias, inclusive o substabelecimento de poderes para outro procurador. No caso sub judice, o atestado médico juntado limita-se a indicar a enfermidade do patrono, com a orientação de afastamento, sem qualquer elemento que evidencie a absoluta impossibilidade de atuação no período, tampouco se verifica qualquer tentativa de substabelecimento ou de adoção de medida minimamente diligente no sentido de garantir a prática do ato processual em tempo hábil. O recurso de Apelação somente foi recebido pelo Juízo de origem em 18 de julho de 2019, como consta dos autos, o que corrobora o entendimento da decisão agravada de que a apelação não foi interposta em tempo oportuno.”

Tal entendimento encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A doença do advogado somente configura justa causa quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.”

Quanto a alegação de ausência de análise acerca da postagem do recurso, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que não foi apresentado documento idôneo capaz de vincular a postagem ao recurso de apelação, tampouco comprovante autenticado que permitisse aferir a tempestividade nos termos do art. 1.003, §4º, do CPC.

A pretensão da embargante, ao alegar que posteriormente localizou o Aviso de Recebimento (AR), revela, na verdade, tentativa de inovação probatória em sede de embargos de declaração, o que é inadmissível.

Conforme entendimento reiterado do STJ, os embargos declaratórios não se prestam à juntada de novos documentos nem à reabertura da instrução probatória.

Vale ressaltar que o acordão foi categórico ao afirmar que a análise do pedido de devolução de prazo estava inserida na própria fundamentação, sendo afastada em razão da inexistência de justa causa devidamente comprovada.

Portanto, o que se verifica é mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se confunde com omissão.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
REJEITANDO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026